Tribunal: TJES
Processo: 5004957-23.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-23.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILSON DOS SANTOS GONCALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004957-23.2025.8.08.0021
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
GILSON DOS SANTOS GONÇALVES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da cobrança impugnada, condenando à restituição em dobro dos valores pagos (R$20.028,62) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00.

2. Preliminarmente, a recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial técnica. Todavia, conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária e à existência de prova mínima apta a demonstrar a irregularidade imputada ao consumidor, matéria que prescinde de prova técnica complexa, podendo ser solucionada mediante análise documental e aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

3. Ademais, consta que o próprio conjunto probatório revela a substituição do medidor, circunstância que, por si só, inviabilizaria eventual perícia técnica posterior, tornando a diligência inócua. Assim, não se verifica complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

4. No mérito, restou incontroverso que a cobrança impugnada decorreu de suposta irregularidade apurada unilateralmente pela concessionária, sem a devida comprovação de observância do procedimento administrativo exigido para tanto.

5. Verifica-se que a concessionária não logrou comprovar a efetiva lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), tampouco a prévia notificação do consumidor para acompanhamento da inspeção ou acesso aos elementos técnicos que embasaram a cobrança, ônus que lhe incumbia.

6. A ausência de tais elementos compromete a validade do procedimento administrativo, por violação ao contraditório e à ampla defesa, inviabilizando a cobrança decorrente de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica.

7. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

8. No caso concreto, restou evidenciado que o consumidor foi compelido ao pagamento de valores indevidos, sob ameaça de interrupção de serviço essencial, circunstância que revela inequívoca falha na prestação do serviço.

9. Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da cobrança e determinar a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos da legislação consumerista, uma vez evidenciada a cobrança indevida e a ausência de engano justificável por parte da concessionária.

10. Quanto aos danos morais, embora o procedimento tenha sido realizado pela concessionária de forma unilateral, e a sentença tenha declarado a inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos e a irregularidade da lavratura do TOI, a parte autora não teve a suspensão da prestação dos serviços de energia elétrica e nem seu nome negativado junto às empresas de crédito, fatos esses que poderiam ensejar um dano que transcende a barreira do mero aborrecimento e configurariam um dano moral a ser indenizado. Ausência da negativação do nome do autor ou suspensão do serviço. Aborrecimento decorrente da relação de consumo entre as partes.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIALMENTE PROVIMENTO
para

julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

12.

Sem condenação a custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso
.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)